Tribunal: TCU
Processo: 036.448/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 597/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, em prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 18427/2021-TCU-Primeira Câmara , de acordo com o parecer emitido pela Sefip à peça 13. 1. Processo TC- Processo 036.448/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Antonio Cesar Amaral Medina (XXX.450.841-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.